Tribunal: TJSP
Processo: 1006812-19.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Insurgência contra a inclusão de verbas não incorporáveis aos vencimentos na base de cálculo da contribuição previdenciária – Cabimento – Tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 593.068 (Tema 163 de Repercussão Geral), na qual se entendeu pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Insurgência contra a inclusão de verbas não incorporáveis aos vencimentos na base de cálculo da contribuição previdenciária – Cabimento – Tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 593.068 (Tema 163 de Repercussão Geral), na qual se entendeu pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria do servidor – Juros de mora e correção monetária – Juros e correção monetária apurados pela Taxa SELIC, desde o pagamento indevido Inteligência do REsp n. 1.111.175/SP – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.